Tribunal: TJDFT
Processo: 0733050-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por JFE 31 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JFE 62 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, JFE 65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, JFE PEI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) (agravantes/executados) em face da decisão (ID 201923633, dos autos de origem) proferida nos autos de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no 0706006-23.2018.8.07.0020, proposta por LUIZ CARLOS DE RESENDE LOPES, CARLA PATRICIA FRADE NOGUEIRA LOPES (agravados/exequentes), na qual o magistrado a quo acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a inclusão dos agravantes/executados no polo passivo da presente execução. Em suas razões recursais (ID 62696124), a parte agravante/executada sustenta, em síntese, que o crédito perseguido pelos Agravados nos autos de origem, além de possuir natureza concursal, está devidamente habilitado no processo de recuperação judicial, constando no Quadro Geral de Credores. Alega que o crédito concursal deve ser pago de acordo com o homologado plano de recuperação judicial que, além da previsão acerca da forma de adimplemento, contém também cláusula expressa determinando a impossibilidade de prosseguimento das execuções de créditos sujeitos a recuperação judicial. Argumenta que, dessa forma, o pagamento do crédito seguindo as regras do plano de recuperação judicial afasta a aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), cujos requisitos são incompatíveis com a própria aprovação do plano de recuperação judicial. Aduz que, considerando a homologação do plano com cláusula expressa de paralisação das execuções dos créditos concursais, a competência para decidir sobre a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária é do Juízo da recuperação judicial. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente Agravo, até o julgamento final do recurso e, no mérito, requer seja o recurso conhecido e provido para anular a decisão agravada, determinando-se que, caso haja interesse em atingir bens de terceiros, tornar-se-á necessária a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica que deverá ser processado no Juízo da Recuperação Judicial. Preparo (ID 62696884). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a inclusão dos agravantes/executados no polo passivo da presente execução. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações da parte agravante, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, as questões referentes às demandas do presente recurso poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.